Tribunal: TJDFT
Processo: 0033449-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033449-98.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido indenizatório promovido inicialmente por José Maria da Silva que, pelo seu falecimento no curso dos autos, foi sucedido por LINA PEREIRA DE SOUZA, ora apelante, em face do DISTRITO FEDERAL. O Juízo sentenciante reputou inexistir falha no serviço de saúde fornecido ao paciente, na rede pública local, tampouco relação entre o atendimento médico-hospitalar e os danos materiais e morais descritos na petição inicial, após enfrentar as matérias aventadas na exordial e na contestação com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Nesse sentido, reconheceu ser improcedentes os argumentos de que houve erro na prescrição/ministração de alimentação ao paciente, durante período pós-cirúrgico – ou de que alguma testemunha tenha feito tal afirmativa –, assim como de qualquer falha no atendimento a ele dispensado, afastando o nexo de causalidade entre a(s) complicação(ões) cirúrgica(s) – reconhecidas como prováveis, ante a grave enfermidade de José Maria, que foi se intensificando até evoluir para óbito – e as condutas apontadas pela parte apelante como caracterizadoras de “erro médico”. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais (de que a infecção que acometeu o paciente, após a primeira cirurgia, foi causada por alimentação equivocada, oferecida de maneira negligente e imperita), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa autoral e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Dessa maneira, não se vislumbrando que a recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator